Tribunal: TJPA
Processo: 0003102-60.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003102-60.2012.8.14.0061

APELANTE: CHRISTIANE SANTOS FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE TEMPO INTEGRAL. LEI Nº 4.145/1998 DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. GRATIFICAÇÃO ÚNICA. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No presente caso, embora a apelante defenda fazer jus a duas gratificações distintas, sendo uma pelo trabalho em tempo integral e outra pela dedicação exclusiva, a leitura do art. 25 da Lei Municipal nº 4.145/1998 revela que somente lhe é devida uma única gratificação, intitulada “gratificação por regime especial de trabalho”.

2.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida.

3.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CHRISTIANE SANTOS FIGUEIREDO contra a sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Em sua exordial a autora, ora apelante, relatou
ser ocupante do cargo de Especialista em Educação do Município de Tucuruí desde o ano de 1999 e estar no desempenhava da função de Direção Escolar, motivo pelo qual percebia a gratificação de 100% sobre o vencimento base, nos moldes dos arts. 25 e 35 da Lei Municipal nº 4.145/1998 (ID 3746451).

Sustentou que a lei em questão menciona o pagamento de gratificação pela dedicação exclusiva e de gratificação pelo tempo integral, as quais teriam requisitos distintos.

Argumentou que vinha percebendo apenas uma destas gratificações, motivo pelo qual pleiteou o recebimento dos valores não pagos pelo requerido no período de 04/1999 a 08/2012.

Após o regular trâmite processual o juízo de origem proferiu sentença julgando improcedente o pedido, sem custas e honorários em razão da gratuidade processual deferida (ID 3746466).

Irresignada, CHRISTINE SANTOS FIGUEIREDO interpôs o presente recurso, apontando que o tempo integral consiste em 150 horas mensais (correspondente a 37 horas e 30 minutos semanais), o que a permitiria, em tese, laborar em outra instituição, pública ou privada, se não houvesse, em separado, outra gratificação por dedicação exclusiva.

Alega que este Egrégio Tribunal de Justiça já teria reconhecido que a gratificação por tempo integral não se confunde com a gratificação por dedicação exclusiva.

Assim, requer o provimento da Apelação e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 3746469).

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 3934052).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante, ocupante do cargo de Especialista em Educação do Município de Tucuruí, defende que faria jus a duas gratificações distintas, sendo uma pelo trabalho em tempo integral e outra pela dedicação exclusiva ao cargo de direção escolar, nos termos da Lei Municipal nº 4.145/1998.

Nesse tocante, imperioso que se observe a previsão do art. 25 da referida norma:

Art. 25. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária destinada ao profissional do magistério, designado para prestar serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e calculada à razão de 100% (cem por cento) do vencimento-base.

A leitura do dispositivo revela que se trata de uma única gratificação, intitulada “gratificação por regime especial de trabalho”, a qual fará jus o profissional do magistério que preencher dois requisitos cumulativos: prestar serviço em regime de tempo integral e em caráter de dedicação exclusiva.

Para efeito de comparação, registre-se que o art. 137, § 1º, do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará estabeleceu expressamente o pagamento de gratificações distintas pelo tempo integral e pela dedicação exclusiva:

Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

Assim, considerando que o ato normativo municipal objetivou criar uma única gratificação, com dois requisitos cumulativos para sua percepção, não deve prosperar a pretensão da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022